Tribunal: TJSP
Processo: 1504245-19.2024.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença que indefere a inicial e extingue a execução com fundamento no Tema 1.184, do STF, em observância à Resolução 547 do CNJ e Provimento CSM 2.738/2024 – Validade e eficácia dos atos a partir de 20/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença que indefere a inicial e extingue a execução com fundamento no Tema 1.184, do STF, em observância à Resolução 547 do CNJ e Provimento CSM 2.738/2024 – Validade e eficácia dos atos a partir de 20/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF – Ausência de comprovação – Extinção mantida – Recurso desprovido.